Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709472-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA REU: IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração na ação rescisória ajuizada (ID 40479501) opostos por ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA contra a decisão (ID 46069564) que indeferiu a justiça gratuita pretendida e a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Nas razões dos aclaratórios (ID 46507039), a embargante/autora sustenta haver erro material ou de fato, porque a primeira ação de usucapião primária fora proposta antes mesmo da ação de dissolução de condomínio. Assim, no seu entender, até então, não havia oposição dos coproprietários à posse exclusiva da embargante. Acrescenta que posse mansa, pacifica e exclusiva do imóvel perdurou por 25 (vinte cinco) anos, o que possibilitaria o usucapião. Pontuou que as ações de usucapião não foram intentadas para obstaculizar a ação de dissolução de condomínio, mas para garantir a aplicabilidade do art. 1.238 do Código Civil. Em relação à gratuidade de justiça, alega que há omissão na decisão embargada que por não justificado a distinção do Tema 1.178/STJ com o caso em apreço. Pretende o prequestionamento dos dispositivos que elenca: art. 98, §1o, inciso VIII, art. 99, §§ 2o, 3o, art. 968, §1o, do Código de Processo Civil; e art. 5o, incisos, XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LV, LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, requer sejam conferidos efeitos infringentes, ao sanear os vícios apontados, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e recebida a inicial, possibilitando o processamento da ação rescisória. A parte embargada respondeu (ID 46935804) manifestando-se pela manutenção da decisão guerreada, aplicando-se a penalidade de multa à embargante, fundada no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. No caso em apreço, não se constatam as omissões apontadas pela embargante, porque foram enfrentadas de forma integral toda a matéria necessária que culminou com o julgamento de extinção, sem resolução do mérito. Primeiro, verificou-se que não estavam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, in verbis: (...) Apesar de a lei não ter estabelecido critérios objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, desde há muito são adotados os paradigmas empregados pela Defensoria Pública, quais sejam, a renda familiar bruta, e não líquida, como quer alega a autora, não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.143/2022, o salário-mínimo vigente de 1o de janeiro a 30 de abril de 2023 é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), havendo previsão de seu reajuste para R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) a partir de 1o de maio do corrente ano, com o que chegaria ao importe máximo de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso, a renda da autora é de R$ 10.353,83 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) (ID 44671152), ultrapassando, em muito, o teto para que possa ser agraciada com a justiça gratuita. Interessante salientar que o tema não é novo. Já foi enfrentado noutras ações ajuizadas pela autora. Nos autos da ação de usucapião movida pela autora (Proc. 0731492-62.2021.8.07.0001), assim decidiu o Juízo sobre idêntico pleito: I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a autora é servidora pública (ID 104895330), auferindo vencimento bruto que alcança R$ 10.353,83 (dez mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. (ID 45579274 - Pág. 71/72 – grifo no original). Não se desconhece a afetação dos Recursos Especiais 1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ, em que irar ser definido “se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (Tema Repetitivo 1.178), no qual foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. Por ora, não interfere no entendimento já manifestado. Convém pontuar que não há como afastar o regramento utilizado para concessão da gratuidade de justiça tão somente pelo fato de o depósito caução ser de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Ora, conforme os ditames legais, tal caução guarda sintonia com o valor da causa e, no caso, é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor do imóvel pretendido. Feitas essas ponderações, para prosseguimento do feito, seria de rigor o recolhimento da caução sobre o valor da causa, na forma estipulada no art. 968, inciso II, e § 3o, do Código de Processo Civil. (ID 46069564) Diversamente do pontuado pela embargante, é feita menção expressa ao Tema 1.178, o qual, não tem repercussão para o caso em tela, na medida em que, além de não ter sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, o julgamento dos recursos que foram afetados ao rito dos repetitivos ainda não foi finalizado, como quer levar a crer a embargante. Vencido o ponto relativo a não concessão da justiça gratuita em favor da autora, constatou-se que os requisitos iniciais para processamento e julgamento não se faziam presentes. Eis os fundamentos que justificaram o indeferimento da inicial: (...) Como já relatado, a ação rescisória se alicerça na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ao alegar que a sentença proferida na ação de usucapião extraordinária (Proc. 0713569-23.2021.8.07.0001) violou manifestamente norma jurídica. Sem razão, entretanto, a autora. Conforme sentença juntada aos autos, o indeferimento da petição inicial da ação de usucapião e a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma dos arts. 300, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 45579276 - Pág. 73/75), teve como fundamentos: 1) o fato de haver condomínio pro indiviso, decorrente de sucessão causa mortis, no qual dois dos herdeiros, inicialmente, haviam permitido que a autora, também herdeira, residisse no imóvel; 2) porém, não havia consenso entre eles para que a ora autora adquirisse a fração ideal dos demais. Por isso, não se admitiu a utilização da via especialíssima da usucapião, para o fim de obstar eventual dissolução do condomínio e assegurar a apenas um dos herdeiros a propriedade exclusiva e integral do bem, contrariamente à vontade dos demais. Diante de tal cenário, admitido inclusive pela autora daquela ação de usucapião, restou evidenciada a ausência de interesse de agir e a inadequação da ação proposta. A oposição dos herdeiros findou manifestada pelo ajuizamento da ação de dissolução do condomínio c/c alienação judicial (Proc. 0718976-10.2021.8.07.0001), em que a ora ré IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR postulou o decreto da dissolução do condomínio com a consequente alienação judicial dos direitos sobre o imóvel, mediante leilão judicial, a fim de que cada herdeiro receba o quinhão que lhe coube na partilha. Além disso, requereu o arbitramento de aluguel mensal do imóvel ocupado por ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA, ora autora, diante de sua ocupação exclusivamente do imóvel (ID 45580159 - Pág. 7/16). Ao final, a sentença julgou procedentes os pedidos inaugurais (ID 45580159 - Pág. 93/94), sendo mantida pela Instância Revisora (ID 45580159 - Pág. 154/160 e 181/185). Inadmitido o recurso especial interposto (ID 45580159 - Pág. 237/240) e não conhecido o agravo contra tal decisão (ID 45580159 - Pág. 303/305), quando, por fim, transitou em julgado (15/09/2022 - ID 45580159 - Pág. 308), possibilitando o cumprimento da sentença, quando, então, foi determinada a avaliação do imóvel (ID 45580159 - Pág. 361) e a designação de datas do leilão para sua alienação pública (ID 45580159 - Pág. 380), agendadas para 05 e 07/06/2023 (ID 45580159 - Pág. 382). Ao tratar da usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. – g.n. No caso em apreço, é inegável que houve oposição dos demais herdeiros, coproprietários do imóvel em condomínio, findando inviável que a autora pleiteie o reconhecimento da usucapião sobre aquele bem. Note-se que os julgados mencionados pela autora versam sobre casos distintos da hipótese em exame. No AgInt no REsp 1840023/MG, (ID 44671149 - Pág. 12), consta do voto condutor que o “entendimento deste tribunal [STJ], o qual entende ser possível a usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse do condômino de usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária: tenha sido exercida a posse exclusiva, com efetivo animus domini, pelo prazo determinado em lei, e sem qualquer oposição dos demais proprietários” (g.n.). E também o REsp 1631859/SP mencionado pela autora (ID 44671149 - Pág. 13) manifesta entendimento segundo o qual, naquele caso, “os recorrentes [eram] carecedores da ação por não poderem, em nome próprio, usucapir a parte do imóvel que cabe aos demais herdeiros que são tão possuidores quanto eles, e porque não ventilada a posse exclusiva do bem por mais de vinte anos. Com efeito, embora haja dissenso na doutrina, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, e tenha sido exercida a posse exclusiva, com efetivo 'animun domini', pelo prazo determinado em lei, e sem qualquer oposição dos demais proprietários” (g.n.). Tais julgados, assim, diferem da espécie em tela, na medida em que os coproprietários manifestaram sua oposição à posse exclusiva da herdeira, ora autora. Feitas essas ponderações, não há que se falar em ofensa ao direito de petição, ao princípio do acesso à Justiça e ao art. 10 do Código de Processo Civil, como quer levar a crer a autora. E, por consectário, cai por terra a alegação de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC) que foi o pilar de sustentação da presente ação rescisória. Cabe ressaltar que, em relação à hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a ação rescisória por manifesta violação da norma jurídica destina-se a desconstituir decisão judicial transitada em julgado que tenha interpretado texto normativo de forma evidentemente errônea ou em descompasso com preceito fundamental do ordenamento jurídico. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. Não é o caso dos autos. Ademais, o alegado deve ser evidente e de pronta verificação por meio de prova pré-constituída. Se houver a necessidade de dilação probatória, a ação carece de condição específica, conduzindo, também, ao seu indeferimento preambular. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. (...) (ID 46069564). A oposição dos demais coproprietários foi a justificativa para o indeferimento da petição inicial da ação de usucapião e a extinção do processo, sem julgamento de mérito, sentença sobre a qual se alicerça a presente ação rescisória. Sobre o ponto, os embargados, ao responderem este recurso, primeira oportunidade em que se manifestaram nestes autos, pontuaram que “a situação da embargante, é consequência da formação de condomínio pro indiviso, decorrente de sucessão causa mortis, por força da qual teria sido permitido que permanecesse a residir no imóvel, não tendo havido, conforme reconheceu, consenso entre os herdeiros, para permitir que a autora viesse a adquirir a fração ideal dos demais”. Acrescentam que “o direito de dissolver o condomínio é sabidamente potestativo, por isso pode ser exercido, a qualquer tempo (art. 1320 do Código Civil), por qualquer um dos coproprietários, não se submetendo, portanto (ao menos entre eles), ao advento da prescrição aquisitiva”, o que impede os efeitos do usucapião em favor do herdeiro que exerce a propriedade exclusiva e integral do bem, no caso, a embargante. Feitas essas considerações, verifica-se que as supostas omissões indicadas pela embargante são, na verdade, expressões de seu mero inconformismo. Demonstrado claramente sua pretensão de, novamente, revolver o acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhe favoreceu. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos visando prequestionamento às Instâncias Superiores, ainda se sujeitam às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, já transcrito. Em outras palavras, devem estar presentes um dos vícios elencados no dispositivo. Além disso, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, o que foi devidamente observado na espécie. Por fim, a parte embargada requer a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, por entender que são meramente protelatórios. Sem razão, todavia. O art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil assim estipula sobre a oposição de embargos de declaração protelatórios: § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. Na hipótese, não se verifica que a embargante tenha oposto os aclaratórios com intuito procrastinatório, já que simplesmente exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão. Situação distinta ocorrerá no caso da apresentação de próximo embargos de declaração. Em caso análogo, assim julgou esse Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. (...) 4. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1432499, 07274674020208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022 – g.n.). Logo, não há como se aplicar a multa requerida pela embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator